Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719249-24.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO REZENDE PEDROSO E SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. Restando demonstrado que a conta do motorista foi desativada do aplicativo Uber em decorrência de existência de processo criminal, não há que se falar em conservação da relação contratual. 3. Com base no princípio da autonomia da vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da plataforma em manter sua imagem no mercado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 422 do Código Civil, sob o argumento de que a desativação da conta do motorista, sem prévia comunicação, contraditório ou possibilidade de defesa, afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a execução e interpretação dos contratos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 475 do Código Civil, sustentando que não houve qualquer inadimplemento por parte do recorrente que justificasse a medida extrema de exclusão da plataforma. Afirma que a Uber não demonstrou comportamento danoso ou de risco por parte do recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que Conforme se verifica da leitura dos autos, a exclusão se deu pois o motorista não passou em um dos processos periódicos de verificação de segurança da empresa. No procedimento de verificação dos dados do autor, a Uber localizou o Processo 0722961-56.2023.8.07.0020, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de homologação de acordo de persecução penal entabulado entre o Ministério Público do Distrito Federal e o apelado, tendo o acordo consistido em 200 (duzentas) horas de Prestação de Serviço à Comunidade no prazo de 12 (doze) meses, bem como a apresentação de Relatório Trimestral de Evolução da Medida. Entretanto, a conduta constitui infração aos Termos de Uso da plataforma. A informação é corroborada em consulta ao sítio eletrônico da parte, no qual consta que a checagem de apontamentos criminais é refeita periodicamente com todos os motoristas ativos (https://www.uber.com/br/pt-br/ride/safety/?uclick_id=bddb13a0-e0ea-4c85-a6e5-cdb321388594). Assim, tendo em vista a clara previsão contratual, livremente pactuada e aceita pelos contratantes, percebe-se a possibilidade de rescisão do contrato sem a necessidade de prévia notificação em caso de descumprimento de seus termos, o que restou demonstrado nos autos. Desse modo, com base no princípio da autonomia da vontade, não há danos a serem reparados ou ilícito a ser constatado no cancelamento da conta do autor. Claramente as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber do Brasil em manter sua imagem no mercado. (ID 72226856). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023